Tribunal: STF
Processo: RE 84593
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. AÇÃO PARA A SUA COBRANÇA, PORQUE NÃO
PAGOS OPORTUNAMENTE. NÃO INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, ANTE A
AUSÊNCIA DE ESPECIFICA LEI PARA ESTE FIM. APLICAÇÃO, TAMBÉM, DAS
SUMULAS 282, 291 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.